Tribunal: TJMT
Processo: 1029303-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029303-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), LOCACAO DE KARTS SANTOS LTDA - CNPJ: 22.227.495/0001-29 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGU
RADA.

APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO PROVIDO
.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente,
sob alegação de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar
:

(i) a devolução da notificação extrajudicial e da ausência de comprovação da tentativa de entrega no endereço contratual; (
ii
)
a constituição válida em mora para
fundamentar
a ação de busca e apreensão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.132, admite que a mora pode ser constituída por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mesmo que não haja a assinatura do devedor no aviso de recebimento.

4
. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de comprovação da tentativa de entrega ou de esgotamento dos meios para cientificação do devedor, não satisfaz o requisito legal para constituição em mora.

5
.
O
s documentos não
comprovam
a tentativa diligente de entrega, revelando-se insuficiente
o
envio ao endereço previsto no contrato, por ausência de prova da tentativa de cientificação do devedor.

6
.
S
endo a constituição em mora pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão, sua ausência implica nulidade da liminar deferida e extinção do processo sem resolução de mérito.

7.
Por ser
matéria de ordem pública e
diante
o efeito translativo
do recurso
, é possível extinguir a ação no julgamento do Agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido.

Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado', desacompanhada de comprovação da tentativa
efetiva de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

2. O credor fiduciário deve demonstrar diligência no envio e na tentativa de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sob pena d
e extinção do feito sem resolução do mérito.

3.
A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo
”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 1.309.642; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com p
edido
de tutela de urgência recursal, interposto por
Locação de Karts Santos LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível d
e Sinop
/MT, que
n
a ação de busca e apreensão n.
1023520-70.2025.8.11.0015
, acolheu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo
Volkswagen, Modelo Saveiro CS TL MF, Chassi
9BWKL45UXTP012001
, cor Prata, Placa SPW2F97 e
Renavam 01440959614
, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Alega o agravante que a constituição em mora não foi regularmente efetuada, pois a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não procurado", não sendo suficiente para comprovar o inadimplemento.
R
equer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de revogar a decisão que deferiu a medida liminar e determinar a restituição do veículo ao agravante e, no mérito, pugna pela reforma da decisão.

A liminar foi deferida (id.
310527386
)
, sendo impugnada por
A
gravo interno (id. 312730371), com a devida apresentaç
ão das contrarrazões (id. 317546390).

Contrarrazões ao
A
gravo de instrumento apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da validade da constituição em mora da devedora fiduciária, considerando que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição credora ao endereço constante do contrato foi devolvida com a anotação “não procurado”.

Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, podendo ser demonstrada por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que não assinada pelo próprio destinatário

No mesmo sentido
, o entendimento firmado pelo
STJ
, no Tema Repetitivo 1.132, embora tenha afastado a necessidade de comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial ao destinatário, não desonera o credor do ônus de demonstrar que a comunicação foi devidamente encaminhada ao endereço constante do contrato, bem como que houve tentativa real de entrega da correspondência.

V
erifica-se que a correspondência foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem qualquer comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual
(id.
204585460
dos autos de origem)
.

A jurisprudência recente desta Corte tem entendido que o envio da notificação deve vir acompanhado de elementos que demonstrem a
efetiva diligência do credor na tentativa de constituir validamente a mora do devedor.

Destaco
o voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, proferido no RAI no 1035891-48.2024.8.11.0000, no qual se reforça a necessidade de demonstrar que foram esgotados os meios razoáveis para viabilizar a ciência do devedor, sobretudo quando frustrada a entrega da notificação extrajudicial
.

“No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que, “embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”. (TJ-MT 1035891-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega
.

Ainda que a apelante afirme ter enviado ao endereço constante do contrato, os documentos apresentados não comprovam essa tentativa
, r
equisito indispensável.

Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço contratual, desde que comprovada a tentativa de entrega.

4.
A devolução com a anotação “não procurado” não comprova essa tentativa e não configura a mora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
A devolução com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT; STJ, REsp 1.309.642; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000. (TJ-MT 1003682-56.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Tese de julgamento:

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não configura constituição válida em mora do devedor fiduciário.

A aplicação do Tema 1.132/STJ exige o envio efetivo da notificação ao endereço contratual, ainda que não haja comprovação do recebimento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, §§ 2o e 3o; CPC,
arts
. 321, § 1o, e 485, I; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 23.11.2022 (Tema 1.132); STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 20.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2007339/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 04.03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1908943/SC, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.03.2022; TJMT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025.

(N.U 1001660-80.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)
(destaquei)

Assim, verificada a ausência da efetiva entrega da carta com AR para constituir o devedor em mora,
a decisão do Juízo singular deverá ser reforma
d
a
.

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação pr
incipal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. (...) III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. (...)”.

(STJ,
REsp.
1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma,
DJe
de 7-11-2018).

Diante d
o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
A
gravo de instrumento
para atribuir-lhe efeito translativo
e
extin
guir
, sem resolução do mérito, a
A
ção de busca e apreensão, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa
(CPC – art. 85)
.

JULGO PREJUDICADO o Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025